Tribunal: TJES
Processo: 5004309-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratação de Operação de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004309-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

APELADO: JUVENIL PADILHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituições financeiras contra sentença que, em ação anulatória, declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, condenando-as à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 cada.

2. As apelantes sustentam a legitimidade das contratações, a ausência de prova do dano e a desproporcionalidade da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em: (i) aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo consumidor; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica em análise submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Diante da impugnação da contratação pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura ou a regularidade da operação, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061. A ausência de produção de prova pericial ou de outros elementos que demonstrem a inequívoca manifestação de vontade do consumidor impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

6. Os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar, como aposentadoria, configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, pois a privação de parte dos proventos gera angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. A fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), somando-se as condenações individuais, revela-se excessiva, sendo adequada a sua redução para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser arcado solidariamente pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral in re ipsa, cujo valor indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único, e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; TJES, Apelação Cível 50003565320228080061, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, DJe 17/03/2025; TJES, Apelação Cível 50092974520228080011, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ CLARINDO ADAMI e CLAUDETE MASSARIOLI ADAMI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação ordinária ajuizada contra CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14472387, os apelantes sustentam, em síntese, que a) as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar os danos na propriedade e o nexo causal com a obra da apelada; b) o relatório agrícola e o laudo de vistoria técnica ambiental atestam a degradação; c) a prova testemunhal corrobora as alegações da inicial; d) o ônus de provar a inexistência de nexo causal em matéria ambiental recai sobre a ré, o que não foi observado pelo Juízo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14472389, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004309-64.2022.8.08.0048

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JUVENIL PADILHA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de prova da contratação e condenou as instituições financeiras à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que os réus, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, configurando-se falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fraude bancária.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a validade dos referidos contratos de empréstimo e a adequação da condenação imposta a título de danos morais.

Para o deslinde da quetão, é imperativo recordar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A compreensão jurisprudencial da referida Corte Superior firmou-se no sentido de que a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos que devem ser assumidos pelo fornecedor, não podendo ser transferidos ao consumidor.

No caso em tela, observa-se que o autor nega veementemente ter celebrado os contratos que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

Diante da negativa de autoria, e em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.845.662), recaía sobre as Apelantes o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou da contratação eletrônica, por ser a parte que produziu o documento e detém os meios técnicos para tal comprovação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não obstante, os Apelantes não apenas deixaram de requerer a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno, como também não apresentaram qualquer outro elemento probatório — como logs de sistema, endereço de IP, ou comprovantes de transferência — que demonstrasse inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor e, crucialmente, que os valores dos supostos empréstimos foram efetivamente depositados em sua conta corrente.

A mera juntada de cópias de contratos com dados divergentes e de telas sistêmicas unilaterais não é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude.

Vencido esse ponto, a declaração de inexistência dos débitos e a consequente condenação à restituição, de forma simples, dos valores descontados (dano material) são medidas que se impõem, a fim de restabelecer o
status quo ante
e vedar o enriquecimento sem causa das instituições financeiras. Neste ponto, não merece reforma a sentença.

Quanto ao argumento relacionado à indenização por danos morais, a sua ocorrência resta caracterizada.

Com efeito, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), privando o autor de parte de seus proventos e gerando angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor. Na esteira do entendimento jurisprudencial prevalente, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação.

Noutro viés, no que tange ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão aos Apelantes.

Denota-se que o Juízo de primeiro grau condenou cada um dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00, totalizando R$ 10.000,00, montante que se revela excessivo e destoa do parâmetro adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Dje: 17/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS) . 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos. 7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Dje: 25/09/2024)

Assim, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em consonância com os precedentes desta Câmara, a indenização deve ser reduzida para o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser arcado de forma solidária pelos Apelantes.

Do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar a sentença apenas no capítulo referente ao dano moral, reduzindo o valor da indenização para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Apelantes, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Mantenho, no mais, os termos da r. sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do autor em sua pretensão (art. 86, parágrafo único, do CPC).